Tribunal: TJMT
Processo: 1045625-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045625-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 703.248.751-34 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 703.248.751-34 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA –
SAQUE EFETUADO PELO AUTOR - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO -
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO
- SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO
.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Banco Apelante, há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, levando em consideração a data da operação financeira (junho/2010), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação.
Sentença reformada. Recurso do Banco provido. Recurso do consumidor prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1045625-36.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
MARCELO DA SILVA LIMA
, e o

outro pelo
BANCO BMG S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na Inicial e determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público. Além disso, limitou a taxa juros em 4,80% ao mês e
condenou a instituição bancária a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

No apelo do consumidor, este pugnou a condenação do Banco Apelado ao pagamento da verba indenizatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso.

Requereu a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro e, também, pleiteou a condenação do Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID. 11326657.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, de seu turno,
sustenta a validade do contrato celebrado, visto que o Apelado utilizou o cartão de crédito para saques e consumo pessoal e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, por isso, não há se falar em conversão da modalidade.

Assegurou que o Apelado tinha conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito; assim, inexiste abusividade.

Aduziu que os Bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, não havendo, portanto, razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Afirmou que não é cabível a restituição dos valores descontados, posto que há relação jurídica entre as partes.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 113266577.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022